Tribunal: TJES
Processo: 0007280-68.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007280-68.2015.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO URBANÍSTICO AMBIENTAL. IRREGULARIDADE DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDENIZATÓRIA. OUTORGA ONEROSA. VALOR EQUIVALENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É assente o entendimento de que
“
a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas”
(STJ; AgInt no AREsp 1995064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022). Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal rejeitada;

2. Considerando a impossibilidade de determinar a demolição dos pavimentos construídos sem autorização pela municipalidade, deve ser apurado valor compensatório correspondente ao dano ambiental-urbanístico ocasionado pelo apelado, nos limites do pleito autoral e das provas produzidas nos autos.

3. Assim, sobretudo considerando a prova pericial produzida no processo, fixar a compensação em valor equivalente ao que seria cobrado por outorga onerosa, calculada conforme o art. 271 da Lei Municipal n. 7.915/21, considerando os sete pavimentos excedentes, é medida que se impõe a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito, sendo proporcional e razoável ao caso dos autos.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 25 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra a sentença de fls. 780 a 783, proferida pelo
Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim,
nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Sandro Sant’ana Cunha, na qual o magistrado de origem julgou a demanda procedente e condenou o apelado a
“pagar ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a indigitada compensação, em valor equivalente ao que lhe seria cobrado por uma outorga onerosa, calculada conforme o art. 271 da Lei Municipal n. 7.915, de 30 de dezembro de 2021. No cálculo, deverá ser considerada como área construída excedente m2 – ACE a área referente aos 07 (sete) pavimentos excedentes, que somam a metragem de 1.878,10 m2 (mil, oitocentos e setenta e oito vírgula dez metros quadrados) conforme fl. 643.
Por fim, condenou o apelado ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais de fls. 784 a 824, o apelante Ministério Público do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, que: (a) preliminarmente, deve ser reconhecida a nulidade da sentença, tendo em vista que não foi oportunizada a apresentação de alegações finais; (b) deve ser observado o princípio da reparação integral, o que engloba os lucros ilícitos obtidos pelo apelado e, portanto, o valor comercial dos sete pavimentos construídos indevidamente; (c) não é possível utilizar como parâmetro de compensação o equivalente pecuniário correspondente à outorga onerosa do direito de construir, visto que não possui relação com a reparação integral do dano urbanístico-ambiental; (d) a obrigação de pagar deve corresponder ao valor comercial dos sete pavimentos edificados irregularmente.

Manifestação do Município de Cachoeiro de Itapemirim (litisconsorte ativo) no Id. 8293338, aderindo às razões recursais expostas pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça no Id. 8767394, pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal

A despeito dos argumento do apelante, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, consigno que “
a ausência de intimação do recorrente para apresentar alegações finais, como asseverado pelo Tribunal local, só enseja a declaração da nulidade se causar efetivo prejuízo à parte que a alega, conforme preconiza a máxima do sistema das nulidades processuais pas de nullité sans grief e o princípio da instrumentalidade das formas”
(STJ; AgInt no AREsp 1995064/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).

No caso dos autos, vislumbro que foi oportunizado adequadamente às partes manifestarem-se no decorrer do processo sobre as controvérsias suscitadas, notadamente quanto à possível compensação indenizatória pelo dano urbanístico-ambiental, inclusive em sede de audiência, de modo que não há prejuízo e nulidade processual a ser reconhecida pela ausência de apresentação de alegações finais.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal.

É como voto.

Mérito

A parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em desfavor de Sandro Sant’ana Cunha, na qual o magistrado de origem condenou o apelado à
“pagar ao MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM a indigitada compensação, em valor equivalente ao que lhe seria cobrado por uma outorga onerosa, calculada conforme o art. 271 da Lei Municipal n. 7.915, de 30 de dezembro de 2021. No cálculo, deverá ser considerada como área construída excedente m2 – ACE a área referente aos 07 (sete) pavimentos excedentes, que somam a metragem de 1.878,10 m2 (mil, oitocentos e setenta e oito vírgula dez metros quadrados) conforme fl. 643”.

O órgão ministerial, por sua vez, sustenta que: (a) deve ser observado o princípio da reparação integral, o que engloba os lucros ilícitos obtidos e, portanto, o valor comercial dos sete pavimentos construídos indevidamente pelo apelado; (b) não é possível utilizar como parâmetro de compensação o equivalente pecuniário correspondente à outorga onerosa do direito de construir, visto que não possui relação com a reparação integral do dano urbanístico-ambiental; (c) a obrigação de pagar deve corresponder ao valor comercial dos sete pavimentos edificados irregularmente.

A análise do recurso cinge-se em verificar, portanto, a forma de compensação do dano ocasionado pelo apelado em razão da construção irregular de sete pavimentos em imóvel localizado na Rua Moreira, n° 8, Bairro Independência, em Cachoeiro de Itapemirim/ES.

Conforme se depreende dos autos, o apelado foi notificado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SEMDURB, do Município de Cachoeiro de Itapemirim, por construir prédio com pavimentos em quantidade superior ao que foi autorizado pelo Alvará de Construção n° 505/1998.

Na prova pericial produzida nos autos (Laudo de fls. 632 a 656), referente ao quesito “É possível adequar a obra, de modo que ela atenda ao Plano Diretor Urbano em vigor? Em caso positivo, quais seriam as medidas necessárias?”, o
expert
elucidou que
“Sim, tendo duas opções. Primeiro pela demolição dos cinco pavimentos excedentes ao limite do gabarito máximo de 04 pavimentos,
ou utilizando os instrumentos legais previstos no Estatuto da Cidade e incluídos no PDM, como a Outorga Onerosa do Direito de Construir”.

Além disso, o perito esclareceu que
“Embora exista a possibilidade de demolição, esta não representa uma solução ideal para este caso, devido ao volume a ser retirado. Isto colocaria em risco os funcionários e os técnicos da obra; os clientes e funcionários do supermercado; os pedestres; os carros e o possível dano ambiental ao Rio Itapemirim, através da queda de entulhos em seu leito”.

Nesse sentido, adequando-se às peculiaridades da presente demanda, tem-se que
“À míngua de prova a sinalizar que a obra irregular esteja pondo em risco seus ocupantes, a população do entorno ou o meio ambiente em geral, impõe-se, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ratificar a improcedência da pretensão demolitória e do pedido de indenização a título de danos morais coletivos”
(TJES, Remessa Necessária Cível: 0009889-73.2020.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 21/06/2024).

Tendo em vista a impossibilidade de demolir os pavimentos construídos irregularmente, deve ser apurado o valor compensatório correspondente ao dano

ocasionado pelo apelado, nos limites do pleito autoral e das provas produzidas nos autos.

Assim, sobretudo considerando a prova pericial produzida no processo, vislumbro que fixar a compensação em
valor equivalente ao que seria cobrado por outorga onerosa, calculada conforme o art. 271 da Lei Municipal n. 7.915/21, considerando os sete pavimentos excedentes, é medida que se impõe a fim de não caracterizar enriquecimento ilícito, sendo proporcional e razoável ao caso dos autos, visto que trata-se de
“compensação urbanística em benefício da municipalidade”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.574202-6/001, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 14/05/2021).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.